Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-61.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000066-61.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELMA MOREIRA DA SILVA - CPF: 568.266.211-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.
CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

3.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Elma Moreira da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de nº 1000066-61.2020.8.11.0007, movida em desfavor de
Banco Bradesco Safra S/A.
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC; condenou a parte autora/apelante em litigância de má-fé. A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia manteve a cobrança suspensa, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada com a sentença, a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores para aplicar a multa por litigância de má-fé;
2)
o contrato de empréstimo é inválido, eis que há forte indícios de fraude;
3)
a existência de dano moral;
4)
a necessidade de restituição em dobro.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para afastar a má-fé imposta pelo Magistrado a parte apelante, e dar provimento aos pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 58424475, pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado nº
0000009
59637 firmando entre as partes (Id. 58423981 – pág. 2).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para declarar a inexistência do contrato entabulado entre as partes, bem como a nulidade do mesmo por não observância das normas legais para suas elaborações e ao final procedência da demanda e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que desde já afasta eventual tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê o banco apelado ao contestar trouxe aos autos o contrato entabulado (Id. 58423981; pág. 2), sendo certo que no dia 13 de abril de 2015, a Apelante/Autora firmou o citado contrato referente ao empréstimo de R$ 8.219,37 (oito mil duzentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), para pagamento em 72 prestações fixas mensais no valor de R$ 236,20 (duzentos e trinta e seis reais e vinte centavos), com primeiro vencimento em 06/2015.

Ressalte-se que, muito embora a parte apelante afirme em suas razões que há fortes indícios de fraude, fato é que não há nos autos nenhuma prova que indique a existência de fraudes.

A bem da verdade, verifico que a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado para com a parte Apelante (Id.
58423981; pág. 2),
bem como os documentos pessoais e comprovante de endereço da autora (Id. 58423981, pág. 9).

Devidamente intimada para impugnar a contestação a parte autora deixou transcorrer o prazo “in albis” (Id. 58424468), assim inexistindo a impugnação e
tendo o banco apelado cumprido com as formalidades legais aplicadas a espécie
, conclui-se que o contrato entabulado é plenamente válido.

Ressalto que ausência de impugnação por si só não torna os fatos narrados na peça de defesa como incontroverso, porém no caso dos autos o banco requerido/apelado trouxe provas contundentes de validade do contrato.

Assim, não procede a irresignação da apelante, a teor da escorreita fundamentação exarada pelo d. Magistrado “a quo” no sentido de que:

“
O pedido da Autora é improcedente.

Isso porque, observa-se dos autos que a Autora assinou o contrato de nº 959637, conforme depreende-se ao ID. 30644673, bem como, que recebeu os valores alhures mencionados, na conta por ela indicada, qual seja, C Banco BRADESCO S.A., Agência 13800, conta 36579, em titularidade da autora.

Assim, pode se concluir que a parte ré demonstrou que houve a contratação, acostando à contestação documentos que demonstram tal fato, afirmação que não foi impugnada pela parte autora, presumindo-se, portanto, verdadeira. [...]
” (Id. 58424469, pág. 2-3)

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Quanto a má-fé processual tenho que ela
resta configurada
, uma vez que a Apelante em sua inicial afirmou que não realizou o contrato de empréstimo consignado, todavia conforme já demonstrado alhures o banco Apelado trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto, a conduta da Apelante amolda-se as previstas no artigo 80, I e II (“d
eduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso” e “
alterar a verdade dos fatos”
) do CPC.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021